Tribunal: TJDFT
Processo: 0722169-22.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0722169-22.2024.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDRE LUIS DOS SANTOS DE TOLEDO EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Alega o embargante a ocorrência de omissão e contradição na decisão de ID 68514693 que, em decorrência do não conhecimento do recurso por ser deserto, o condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. O Sistema dos Juizados Especiais é um microssistema judicial completo, com princípios e regras próprias, no qual a aplicação do Código de Processo Civil é subsidiária, ou seja, incidirá se não houver regra própria na LJE. A Lei no 9.099/95, no caput do art. 55, dispõe sobre a condenação de custas e de honorários ao recorrente vencido: Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.” Para que seja considerado vencido, é necessário que tenha sido negado provimento a todos os pedidos do recorrente: [...] Assim, somente se aquele que recorreu for vencido, integralmente, na instância recursal (ou seja, apenasse o recurso inominado não for conhecido - Enunciado no 122 do FONAJE - ou a ele for negado provimento) é que haverá a condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais, em favor da parte contrária (recorrida). (Acórdão 1698341, 07184470920228070016, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 19/5/2023. Nesse sentido, dispõe o Enunciado 122 do Fonaje ser “[...] cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado”. Ou seja, o não conhecimento do recurso, ainda que por decisão monocrática, caracteriza o recorrente como vencido, atraindo a incidência do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95 quando apresentadas as contrarrazões, que é o caso (ID 68514693). (Acórdão 1983078, 0798567-68.2024.8.07.0016, Rel.: Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/03/2025; acórdão 1983062, 0817352-78.2024.8.07.0016, Rela.: Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/03/2025, e acórdão 1981900, 0732004-68.2023.8.07.0003, Rela.: Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/03/2025). Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Brasília/DF, 5 de maio de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator